Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733737-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora